Tribunal: TJDFT
Processo: 0723242-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais. Narra a inicial que o recorrido adquiriu passagem aérea com saída de Brasília e destino a Porto Velho, com conexão em Cuiabá, para o dia 25/04/2023. Relata que, ao chegar no aeroporto e esperar por várias horas, a companhia aérea informou que o voo havia sido cancelado devido a atraso e que não poderia mais fazer a conexão em Cuiabá, visto que o voo que sairia de lá já havia decolado. Afirma que foi obrigado a permanecer em Brasília até o próximo voo, que seria no dia seguinte (26/04/2023), e a desmarcar compromissos, o que trouxe graves problemas para o recorrido. Por fim, alega que a empresa recorrente deixou de cumprir suas obrigações contratuais e não forneceu assistência material, como alimentação e hospedagem.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que o voo necessitou ser cancelado por motivos técnicos operacionais e que foi oferecida reacomodação no próximo voo disponível, em cumprimento à determinação contida no art. 21 da Resolução n. 400 da ANAC. Sustenta a inexistência de conduta ilícita e a ausência de dano, razão pela qual não há o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em contrarrazões, a parte recorrida defende a existência do dano e o dever de indenizar, pugnando pelo não provimento do recurso.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, de maneira que basta ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. É incontroverso nos autos o cancelamento do voo relativo ao trecho Brasília - Porto Velho, com embarque previsto para o dia 25/04/2023, às 9h20. Verifica-se que a reacomodação ocorreu para um voo somente no dia seguinte. Nos termos do art. 373, II, do CPC, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus em provar o motivo de cancelamento do voo. Além disso, não comprovou que forneceu auxílio material (alimentação e hospedagem) ao recorrido. Com efeito, o cancelamento do voo por motivos técnicos operacionais caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação do serviço. Dessa forma, a falha na prestação de serviço fica evidente quando o voo é cancelado sem que haja comprovação das razões do cancelamento, bem como quando não há a prestação do auxílio necessário ao passageiro. Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenização. Nesse sentido: Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, CC). 9. Consigno, ainda, que o pretenso remanejamento/readequação da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, não sendo hábil para excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno). 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que "na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida." (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI). 11. Todavia, no presente caso, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique dos recorridos, pois, em razão do atraso dos voos sem prévia comunicação e o descaso da companhia aérea recorrente, os recorridos se viram em situação de desamparo, bem como desorganização dos seus planejamentos, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. 12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. 13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$4.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrido, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, considerando, especialmente, o atraso de mais de 8 (oito) horas para chegar ao destino final, partindo apenas na manhã do dia seguinte ao originalmente contratado. (...) (Acórdão 1780612, 07000488020238070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023).
6. Quanto ao valor dos danos morais, evidencia-se, no presente caso, um aborrecimento além do mero dissabor do cotidiano, pois, em razão do cancelamento do voo, da reacomodação para voo no dia seguinte e da ausência de auxílio material, o recorrido viu-se em situação de desamparo e desorganização dos seus compromissos, que resultou desgaste físico-psicológico. Cabível, portanto, a indenização por danos morais. O valor da indenização deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece reparo, uma vez que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.